Tribunal: TJMT
Processo: 1026950-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026950-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDICARLOS DE FARIAS SILVEIRA - CPF: 008.688.081-05 (AGRAVADO), VINICIUS VICTOR VIEIRA DA SILVA - CPF: 071.915.089-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em execução penal. Irresignação Ministerial. Exame criminológico. Progressão de regime. Manutenção da decisão. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, após o cumprimento dos requisitos temporais e subjetivos estabelecidos pelo art. 112 da LEP. O Magistrado
a quo
considerou suficiente o bom comportamento carcerário comprovado e a inexistência de notícias sobre nova prática delituosa ou intercorrência intramuros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em decidir se a realização do exame criminológico é obrigatória para a concessão da progressão de regime.

III. Razões de decidir

A exigência de exame criminológico para progressão de regime não é obrigatória, conforme jurisprudência consolidada no enunciado nº 439 do STJ e na Súmula Vinculante nº 26 do STF, sendo uma faculdade do Juízo da Execução quando justificada por elementos concretos. No caso, o juízo de origem entendeu que o agravado preencheu os requisitos subjetivos e objetivos com base no bom comportamento carcerário atestado pelo diretor da unidade prisional, inexistindo elementos que justifiquem a necessidade de perícia criminológica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. O exame criminológico para fins de progressão de regime não é obrigatório, cabendo ao Juízo da Execução decidir pela sua realização diante de elementos concretos que o justifiquem. 2. A ausência de registros de novas infrações disciplinares e a comprovação de bom comportamento carcerário são suficientes para atender ao requisito subjetivo da progressão.”.

­­__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 439; STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, AgRg no AREsp nº 2.703.180/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público,
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que, no PEP nº. 0029216-04.2017.8.11.0042 deferiu a
progressão
de regime
do fechado para o
semiaberto
do agravado
Edicarlos de Farias Silveira
(Id. 241189658).

Em suas
razões
recursais
, o
P
arquet
sustenta que a realização do exame criminológico é imprescindível para verificação do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo necessário para a progressão de regime do apenado (Id. 241189657).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 241189663).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juiz
a quo

(
Id. 241189662
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
246058166
):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
PRETENDIDA A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – SÚMULA 439 DO STJ - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICASSEM A ELABORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - LAPSO TEMPORAL DE QUASE 08 (OITO) ANOS DA DATA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, SEM NOTÍCIAS DE RECIDIVA - PRESUNÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL - INVIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS - REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI 14.843/2024 –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que o agravado
Edicarlos de Farias Silveira
cumpre pena de 23 anos e 4 meses de reclusão e que, em 18.12.2023,
preencheu o requisito temporal necessário para a
progressão ao regime semiaberto,
que foi deferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos seguintes termos:

“Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido no dia
18/12/2023
, preenchendo com isso o critério objetivo. Lado outro, inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática criminosa, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Soma-se a isso o fato que o apenado possui apenas uma condenação, cujo fato, embora seja revestido de violência, se trata de condenação isolada em sua vida e, ainda, datado de mais de 07 anos. Ademais, o penitente exerce atividade laboral durante o cumprimento da pena, o que conduz à verificação do senso de ressocialização do apenado. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a)
EDICARLOS DE FARIAS SILVEIRA,
para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente.”.

Com base nisso, o Magistrado
a quo
estabeleceu diversas condições para a manutenção do regime mais brando ao agravado, entre as quais se destacam o uso de tornozeleira eletrônica, carteira de trabalho assinada, horário de recolhimento e comparecimento mensal à secretaria criminal (Id. 241189658 – pág. 2).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando sua reforma sob o argumento de que a realização de
exame criminológico é indispensável
para uma análise criteriosa dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime. O
Parquet
pleiteia, em consequência,
a regressão do regime prisional
do apenado, a fim de garantir a correta aplicação da justiça e do ordenamento jurídico.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

A matéria em análise envolve a
progressão de regime,
cujos requisitos são delineados pelo art. 112 da LEP (Lei nº 7.210/1984), que
exige o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo,
este último consubstanciado na comprovação de bom comportamento carcerário, conforme apurado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Sob o tema, oportuno destacar que a recente Lei nº 14.843/2024 trouxe mudanças importantes para o regime de execução penal. No entanto, como o agravado já havia preenchido o requisito objetivo para a progressão antes de sua vigência,
as disposições dessa lei não alteram as condições aplicáveis ao presente caso.

A exigência de exame criminológico, como condição para a progressão de regime, já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial. Atualmente, o entendimento consolidado, amparado na Súmula 439 do STJ, determina que:

“A falta de realização do exame criminológico, quando não exigido por lei,
não impede
a progressão de regime,
sendo facultado ao juiz da execução,
diante das peculiaridades do caso, determinar a sua realização, quando o considerar necessário, devidamente fundamentado.”.

Além disso, o STF, na Súmula Vinculante nº 26, reforça a
possibilidade
de o Juízo das Execuções Penais,
de modo fundamentado,
determinar a realização do exame criminológico,
in verbis:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072/90,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo
determinar, para tal fim,
de modo fundamentado,
a realização de exame criminológico”.

Portanto, observa-se que a realização de exame criminológico
não é obrigatória,
cabendo ao juiz da execução penal decidir pela sua necessidade com base em elementos concretos que justifiquem a avaliação técnica.

No caso em questão, nota-se na decisão agravada que o Magistrado
a quo
fundamentou a concessão da progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos (objetivo e subjetivo), destacando que:
“Soma-se a isso o fato que
o apenado possui apenas uma condenação,
cujo fato, embora seja revestido de violência, se trata de condenação isolada em sua vida e, ainda, datado de mais de 07 anos. Ademais,
o penitente exerce atividade laboral durante o cumprimento da pena,
o que conduz à verificação do senso de ressocialização do apenado.”
(Id. 241189658 – pág. 2).

E, como bem pontuado pela d. PGJ, não há, no feito, indicativos de recidiva ou de conduta incompatível com a reinserção social.

Ademais, o lapso temporal de cumprimento da pena,
sem registros de faltas disciplinares,
reforça a conclusão de que o agravado demonstra propensão à reintegração gradual ao convívio social, cumprindo assim os requisitos subjetivos e objetivos necessários à progressão.

Isso porque o agravado já demonstrou, desde o início do cumprimento de sua pena, de forma objetiva e documentalmente comprovada, sua dedicação e disciplina, por meio das várias remições de pena obtidas tanto pelo trabalho quanto pelo estudo (Id. 241189664 e ss.).

A obtenção de remição de pena por essas atividades é, por si só, um indicativo de comportamento adequado e de esforço na ressocialização, já que, para que as remições sejam concedidas, é
indispensável o cumprimento de requisitos legais e regulamentares
que exigem comprometimento, disciplina e boa conduta. Tais atestados são hábeis para comprovar o comportamento e empenho na reabilitação.

Portanto,
não há obrigatoriedade
de submeter o agravado ao Exame Criminológico para conceder-lhe a progressão a um regime de cumprimento de pena mais brando. Além disso, o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a
necessidade concreta de realizar a referida perícia,
razão pela qual se deve manter a decisão que progrediu o regime do agravado do fechado para o semiaberto.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos aresto de julgado:

“
A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico,
podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que
outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.
” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023)

E, do STJ:

“1. Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos. 2. Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente,
determinar a realização do exame criminológico,
diante das peculiaridades do caso,
desde que o faça em decisão concretamente fundamentada
(Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.º 26/STF). Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena,
não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito
ou à longevidade da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Desse modo, ante a
inexistência de qualquer fundamento concreto
que sustente a necessidade do exame criminológico, bem como a adequação da decisão de origem aos parâmetros legais e jurisprudenciais, conclui-se pela improcedência do pleito Ministerial.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024